Tribunal: CARF
Processo: 19515.720283/2015-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720283/2015-22
ACÓRDÃO
1401-007.228 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR IES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/03/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE POR VICIO MATERIAL.
A imprecisa descrição dos fatos, pela falta de motivação do ato
administrativo, impedindo a certeza e segurança jurídica, macula o
lançamento, de vicio insanável, tornando nula a respectiva constituição.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para anular o auto de infração por vício material. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-007.227,
de 11 de setembro de 2024, prolatado no julgamento do processo 19515.720282/2015-88,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (substituto integral), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.228 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720283/2015-22
2
Por bem refletir os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo abaixo o
Relatório de decisão recorrida naquilo que nos interessa para o deslinde destes autos.
Contra a contribuinte INSTITUTO SUMARÉ DE EDUCAÇÃO SUPERIOR ISES LTDA,
em epígrafe, foi lavrado auto de infração, com exigência de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de R$ 126 327,33, fls. 0331, relativos a fato
gerador ocorrido em 31/03/2010.
A sistemática de apuração dos tributos foi pelo regime do Lucro Real e nos valores
já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, calculados até a data de
elaboração do lançamento.
Em síntese, o crédito foi lançado devido a "Saldo Insuficiente - compensação
indevida de base de cálculo negativa da atividade geral com resultado da
atividade geral”.
DO PROCEDIMENTO FISCAL:
Reporto-me ao Termo de Verificação Fiscal (TVF), fls. 0327/0329, no qual a
fiscalização detalha todo o procedimento adotado durante os trabalhos de
auditoria, que, ao final, resultou no presente lançamento.
Informa a fiscalização que o procedimento fiscal se originou por procedimento de
revisão de Declaração de Informações Econômico Fiscal (DIPJ), relativa ao IRPJ, no
ano-calendário de 2010.
Em intimação, a fiscalização solicitou à contribuinte:
1. Apresentar o Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR), do período de 2008 a
2011, o que foi atendida pela empresa; e
2. Comprovar/justificar a origem da Base de Cálculo Negativa da CSLL de Períodos
Anteriores, compensada com a Base de Cálculo da CSLL do 1o. trimestre/2010,
exercício 2011 - na Ficha 17 da DIPJ - R$ 632.325,89.
A contribuinte apresentou reposta, junto com LALUR relativo ao ano calendário
de 2004, DIPJ 's dos anos-calendários 2000 a 2002 e 2005 e 2006 e demonstrações
contábeis anos-calendário 2003 e 2004, para comprovar a referida compensação
no 1o. trimestre/2010.
Na análise dos documentos, a fiscalização elaborou planilha "BASES DE CÁLCULO
NEGATIVAS DA CSLL — APURADAS/COMPENSADAS E DEDUÇÕES INDEVIDAS — de
31/12/2003 a 31/ 12/2010" (em anexo), com os valores das bases de cálculo
negativas da CSLL declaradas nas DIPJ 's, observando o ocorrido em cada
trimestre e o Saldo das Bases de Cálculo.
Nesse confronto, a fiscalização chegou à conclusão que pelos valores declarados
nas DIPJ 's, a empresa teve saldo de Bases de Cálculo Negativas de Períodos de
Apuração Anteriores a compensar somente até o 3o. trim./2009 (parte do valor),
tendo descontado da Base de Cálculo da CSLL, indevidamente, a título de
compensação, o valor de R$ 632.325,89, relativo ao 1° Trimestre/2010, o que
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.228 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720283/2015-22
3
originou o lançamento. A fiscalização demonstra como fez os cálculos para
encontrar o montante devido, fls. 0328.
DA IMPUGNAÇÃO:
A contribuinte foi cientificada dos autos de infração em 31/03/2015, fls. 0337, e,
inconformada, apresentou sua impugnação, fls. 0341/0349, em 30/04/2015,
segunda feira, por meio da qual apresenta suas razões de defesa.
Inicia seus argumentos afirmando que houve cerceamento à defesa e ao
contraditório, por forneceu toda documentação e esclarecimento solicitados.
Afirma, também, que a autuação é nula de pleno direito, pois flagrante e evidente
a falta de motivação fática e, conseqüentemente, motivação legal que justifique a
cobrança do suposto crédito tributário a título de IRPJ, inclusive porque o Fisco
não agiu com a diligência que deveria nortear sua atuação, já que desconsiderou
os documentos apresentados.
Em outro ponto afirma que participa do programa PROUNI, sendo isenta de
tributação.
Assim, mesmo que a compensação efetuada não fosse aceita, não haveria IRPJ a
ser pago referente ao primeiro trimestre de 2010. Pelo contrário, teria, mais uma
vez, saldo negativo de IRPJ a ser futuramente compensado
Portanto, a fiscalização incorreu em erro ao não considerar a isenção ao calcular o
crédito tributário supostamente devido pela Impugnante.
Ao término, requer, em síntese, a admissibilidade e a procedência de sua
impugnação.
Os autos vieram para essa Delegacia, para análise e decisão.
É o relatório.

A impugnação foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Brasília, cujo acórdão recebeu a ementa que reproduzo abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/03/2010
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falara em nulidade quando a autuação se encontra revestida das
devidas formalidades legais, tendo sido lavrada de acordo com os dispositivos
legais e normativos que disciplinam o assunto, respeitando a ampla defesa e o
contraditório.
PROVA. ÔNUS PROBANTE.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.228 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720283/2015-22
4
No Processo Administrativo Fiscal (PAF) o ônus da prova incumbe ao Fisco, quanto
ao fato constitutivo de seu direito, e ao Sujeito Passivo, quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Fisco.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
através do qual argui, em apertada síntese, o seguinte:
1)
Que a Autoridade Fiscal teria agido com falta de zelo e diligência ao autuar
a Recorrente por esta não ter provado sua adesão ao PROUNI;
2)
Que a Recorrente, na sua impugnação, teria aduzido e juntado as provas
acerca da sua adesão ao PROUNI, bem assim teria juntado os protocolos das
respectivas provas apresentados à fiscalização, às páginas 386, 390, 391, 392, 395,
396 e 397 dos autos do presente processo, entretanto a instância inferior não
teria analisado tais documentos e ainda teria deixado de converter o processo em
diligência para confirmar o alegado, gerando prejuízo manifesto à Contribuinte;
3)
Se não bastasse a farta documentação probante quanto à adesão e
renovações do PROUNI, observa-se, ainda, no Livro de Apuração do Lucro Real,
(folhas 315 e 316), exclusão das receitas isentadas, sendo, portanto,
improcedente o entendimento emanado no v. acórdão recorrido de que não
houve prova apresentada;
4)
Da ofensa aos princípios da verdade material e da moralidade da
Administração Pública – “O ato administrativo, ora guerreado, encontra-se em
desapego ao princípio da moralidade e da verdade material produzida, da
legalidade e da segurança jurídica, eis que o senso comum de normalidade, ética,
probidade, boa-fé e moral fica prejudicado em sua fundação basilar”.
Era o que tínhamos a relatar.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram
atendidos.
Como vimos no Relatório, o procedimento fiscal que culminou com o auto de
infração constante do presente processo decorre da compensação indevida de
prejuízo operacional com resultado da atividade geral, no ano calendário de 2010,
gerando crédito tributário exigível de IRPJ.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.228 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720283/2015-22
5
Desde a sua impugnação, a Recorrente pugna pela nulidade do lançamento,
alegando que a Autoridade Fiscal teria incorrido em erro (agindo de forma pouco
diligente) ao não considerar a isenção a que alega fazer jus relativamente à sua
adesão ao PROUNI; daí resultaria o vício insanável de motivação do auto de
infração, ao calcular o crédito tributário supostamente devido pela Impugnante,
sem considerar sua adesão ao PROUNI.
Creio assistir razão à Recorrente.
Se verificarmos os passos trilhados pela Autoridade Fiscal em todo o
procedimento de auditoria, veremos que a Recorrente foi intimada por várias
vezes a apresentar os documentos que comprovariam sua adesão ao PROUNI. A
Recorrente atendeu a todas as intimações da Autoridade Fiscal, apresentando os
documentos requeridos.
Entretanto, sem qualquer explicação, tais documentos não foram considerados
pela Fiscalização, pelo menos é o que se denota do Termo de Verificação Fiscal de
e-fls. 326/328, que não se reporta, em nenhum momento, à questão da isenção
das receitas oriundas de sua adesão ao PROUNI, apesar de, repita-se, a
Recorrente ter sido intimada para tanto em várias oportunidades.
A decisão recorrida limitou-se a dizer o seguinte:
Novamente ressaltamos que a fiscalização demonstrou, com detalhes, seus
motivos para a lavratura do lançamento.
Além disso, a Impugnante não traz elementos de prova como, por exemplo,
PROUNI, escrituração contábil, planilhas, etc para refutar a conclusão do Fisco.
A impugnante não traz prova alguma do que alega.
Primeiramente, o Termo de Verificação Fiscal, de forma alguma, demonstrou,
“com detalhes, seus motivos para a lavratura do lançamento”. Se assim tivesse
procedido, teria explicado o porquê de não aceitar os documentos que foram
apresentados pela Recorrente, mediante intimação fiscal, relativos à sua adesão
ao PROUNI. Nada há no TVF a respeito.
Além do mais, não é verdade que a Recorrente tenha deixado de trazer provas de
suas alegações. Se verificarmos os termos da impugnação, veremos em várias
passagens que a Recorrente se reporta aos Termos de Adesão Inicial e sucessivos
aditivos das suas várias unidades (doc 7), a resposta à intimação que solicitava os
deferimentos de adesão ao PROUNI (doc 09), além de outros, vide docs. de e-fls.
351/408. Se não eram suficientes para firmar a convicção da Autoridade
Julgadora, deveria a mesma se pronunciar sobre elas, mas assim não procedeu,
simplesmente arguindo que “A impugnante não traz prova alguma do que alega”.
Ao analisar o caso concreto me deparei com situação análoga discutida e ao final
decidida através do Acórdão no 203-09.332, da relatoria da Conselheira Maria
Teresa Martínez López, cujos fundamentos reproduzo abaixo:
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.228 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720283/2015-22
6
O princípio da legalidade impõe que o agente público observe, fielmente, todos os
requisitos expressos na lei como da essência do ato vinculado. 2 O seu poder
administrativo restringe-se, em tais casos, ao de praticar o ato, mas o de praticar
com todas as minúcias especificadas na lei. Omitindo-as ou diversificando-as na sua
substância, nos motivos, na finalidade, no tempo, na forma ou no modo indicados,
o ato é inválido.
Insere-se da leitura ao que determina o art. 142 do CTN que o auto de infração
deve conter, com clareza e precisão, todos os elementos necessários à
identificação precisa da suposta obrigação tributária que se está constituindo, a
saber, a indicação precisa e objetiva das atividades que pretende tributar,
indicando também, detalhadamente, as operações que ensejaram a ocorrência do
fato gerador da obrigação. Esses são requisitos mínimos impostos pelo CTN para
dar validade à exigência fiscal. De igual modo, tais requisitos devem
obrigatoriamente estar conjugados com a respectiva "motivação" de forma a
permitir ao contribuinte/interessado possa examinar a pretensão fiscal,
atendendo-a ou se defendendo mediante uma devida impugnação. Em síntese, não
há tipificação exata das pretendidas irregularidades, gerando, no decorrer do
tempo, conseqüente cerceamento de defesa. A regra do art. 142 do CTN é de
inequívoca clareza. A expressão "determinar" significa conformar por inteiro. Não
permitir duvida. Afastar zonas cinzentas. Determinar é dar perfil completo, o
desenho absoluto, nítido, claro, cristalino. E tal determinação tem que ser
apresentada pelo sujeito ativo, no lançamento, e não pelo sujeito passivo. Nesse
sentido, tem-se que o lançamento é nulo por falta de vinculação à norma jurídica
com a devida descrição dos fatos. Por outro lado, não cabe a este Colegiado dizer
qual norma ou sob qual comando legal deve ou está submetida a entidade sem fins
lucrativos, em especial a interessada.
Desta feita, inexistente a devida e correta motivação do ato administrativo. Não
basta a mera invocação da norma jurídica, supostamente aplicável ao fato, sem
que se explique como e porque aquela norma jurídica deve ser aplicada. Motivar
não é simplesmente apontar o texto da lei, eis que a isso se dá o nome de
"fundamentação legal". As partes, tanto quem constitui o crédito tributário, pelo
lançamento, como quem se insurge contra o ato administrativo, deverão justificar
o porquê do ato administrativo ou da decisão administrativa, ou da não
concordância com o ato administrativo.
(...)
Portanto, por entender ter ocorrido Vício de Forma na constituição do crédito
tributário, defeito insanável do ato jurídico, que deve ser declarada a qualquer
tempo, independentemente de argüição, voto pela nulidade do processo ab initio.
No caso concreto, a Autoridade Fiscal silenciou em relação a fato determinante
em relação à constituição do crédito tributário, justamente a isenção a que a
Recorrente alega fazer jus. Tal erro foi potencializado pela Autoridade Julgadora
de primeira instância ao arguir que a Recorrente não havia apresentado nenhuma
prova de suas alegações.
Por essas razões, creio que o auto de infração está irremediavelmente maculado
por vício material, haja vista a patente falha na motivação do ato administrativo
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.228 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720283/2015-22
7
que constituiu o crédito tributário. Também no caso concreto, não verificamos a
tipificação exata das pretendidas irregularidades, o que gerou, no decorrer do
tempo, cerceamento de defesa da Contribuinte.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para anular o
auto de infração por vício material.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário para anular o auto de infração por vício material.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 512
DF CARF MF
Original